Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710215-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conferir-se efeito suspensivo à apelação interposta contra decisão prolatada após a r. sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que lhe move SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (proc. no 0700206-15.2021.8.07.0018). Aduz o peticionante que o r. decisum, reconsiderando a revogação da liminar ocorrida quando da prolação da r. sentença, manteve os efeitos da liminar anteriormente concedida “até o trânsito em julgado da sentença ou até a decisão a ser proferida nos autos da execução fiscal, o que ocorrer primeiro”, determinando ao peticionante que emita, em 24 horas, certidão positiva, com efeito de negativa, em relação aos débitos fiscais objetos da demanda, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Narra que a liminar fora deferida para permitir que a autora tivesse acesso à certidão de regularidade fiscal, positiva com efeito de negativa, em relação aos valores objetos dos processos administrativos especificados no item 59, I, da inicial, haja vista a garantia do crédito tributário com a apólice de seguro garantia, conforme autorizado pelo art. 206 do CTN. Destaca que, após o curso regular do feito, sobreveio sentença de improcedência, ante o reconhecimento de que a apólice de seguro ofertada não corresponderia ao valor integral do débito. Sustenta que, em face da sentença, foram opostos embargos de declaração pela autora, os quais foram rejeitados; que a parte autora formulou pedido de reconsideração, o que foi acatado, para restaurar os efeitos da liminar, nos termos acima relatados; que o ora peticionante opôs embargos de declaração, não acolhidos; que, por fim, interpôs o recurso de apelação. Discorre sobre o cabimento do recurso, bem como do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada a fim de se conferir efeito suspensivo à apelação, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, destaca a ocorrência da preclusão pro judicato e a violação aos artigos 494, 505 do CPC e à Súmula 405 do STF. Quanto ao risco de dano grave, aponta o valor exorbitante fixado para a multa diária imposta, o que causará enormes prejuízos aos cofres públicos, como também o prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, o deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de se conferir efeito suspensivo ativo à apelação, suspendendo-se, por consequência, os efeitos da decisão recorrida no que pertine à concessão da tutela antecipada. É o relatório. DECIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação encontra respaldo no art. 1.012, §4o, do CPC e deve ser acolhido se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. De sua parte, extrai-se do art. 995 e seu parágrafo único, do CPC, que os recursos em geral não impedem a eficácia da decisão, contudo, referida eficácia poderá ser suspensa por decisão do relator, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, o recurso interposto ataca decisão posterior à prolação da sentença, a qual, em reconsideração, restaurou os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida à parte autora, para impor ao peticionante, no prazo de 24 horas e sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a expedição, em favor da autora, de certidão positiva, com efeito de negativa, em relação aos débitos objetos da demanda. Nesse quadrante, e à vista do caráter nitidamente cautelar da tutela recursal requerida, entendo necessária, para a sua concessão, a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou, no caso, ao resultado útil do processo, eis que importantes à aferição da utilidade do provimento buscado, que visa conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a decisão que revalidou os efeitos da tutela de urgência, após a prolação da sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presente a relevância da fundamentação, porquanto a alteração procedida na sentença, que havia revogado a liminar, não se deu, à primeira vista, em sede de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, mas em pedido de reconsideração posterior formulado pela parte autora, o que, a uma primeira vista, viola o disposto nos arts. 494 e 505 do Código de Processo Civil. Contudo, o risco de dano grave ou prejuízo ao resultado útil do processo não se encontram presentes, pois os argumentos utilizados pelo peticionante a fim de sustentá-los não mais subsistem – prazo exíguo para cumprimento da ordem e montante da multa fixada, eis que a decisão judicial foi cumprida, conforme comprovam os documentos constantes nos IDs 88479494 e 88479795 dos autos de origem, tendo o peticionante expedido a certidão positiva, com efeito de negativa, nos moldes em que determinado pelo juízo a quo. Outrossim, ausente a utilidade do efeito suspensivo vindicado, porquanto o peticionante, ao cumprir o comando judicial, impediu os efeitos da decisão impugnada enquanto não julgado o recurso contra ela interposto. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal pleiteada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 14 de abril de 2021 11:35:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator